Tribunal: TJMT
Processo: 1009507-61.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009507-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALDONSO PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.270.261-04 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
civil e processual civil
.

Apelação Cível. Pasep. Conta Individual. Falha Na Gestão E Atualização Do Saldo. Responsabilidade Do Banco Operador. Prova Pericial. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais, julgou procedente o pedido para condenar instituição financeira ao pagamento de diferenças relativas à conta vinculada ao PASEP, em razão de inconsistências na evolução do saldo e ausência de adequada atualização, fixando indenização com base em prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a instituição financeira possui legitimidade e responsabilidade por falhas na gestão de conta PASEP; (iii) determinar se a prova pericial produzida é suficiente para comprovar o dano material e justificar a condenação.

III. Razões de decidir

3.
Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna suficientemente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos anteriores, em observância ao art. 1.010 do CPC.

4.
Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira, que responde por falhas na administração da conta individual do PASEP, inclusive quanto à guarda, escrituração e atualização dos valores.

5.
Aplica-se a orientação do Tema 1.150/STJ, que admite a responsabilidade objetiva do banco operador por defeitos na prestação do serviço relacionados à gestão da conta vinculada.

6.
Considera-se corretamente distribuído o ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, tendo a parte autora apresentado início de prova material apto a demonstrar a plausibilidade das alegações.

7.
Valoriza-se a prova pericial contábil, elaborada sob contraditório e posteriormente complementada, como elemento técnico idôneo para apuração da evolução do saldo da conta.

8.
Conclui-se que a instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da conta, limitando-se a impugnações genéricas sem suporte técnico.

9.
Reconhece-se a existência de dano material decorrente da discrepância entre o saldo disponibilizado e aquele efetivamente devido, bem como o nexo causal com a falha na gestão da conta.

10.
Afasta-se a aplicação do Tema 1.300/STJ, por ausência de identidade fática, já que a controvérsia não se restringe a saques indevidos, mas envolve recomposição e atualização do saldo.

11.
Mantém-se o valor da condenação fixado com base na perícia, diante da ausência de demonstração de erro técnico ou apresentação de cálculo alternativo idôneo.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à correta atualização dos valores. 2. A prova pericial contábil, quando coerente e não infirmada por prova técnica equivalente, é apta a fundamentar a condenação por diferenças de saldo. 3. A ausência de comprovação da regularidade da conta pelo banco implica reconhecimento do dano material e dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 373, 477, §2º, II, 479 e 1.010; CC, arts. 186, 389, 395, 406, §1º, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300 (REsp 2.162.222/PE e outros); TJMT, Apelação Cível n. 1001716-53.2024.8.11.0024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1012529-46.2026.8.11.0000; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1038412-29.2025.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível n. 1075203-05.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
nova sentença
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por
ALDONSO PEREIRA DA SILVA
, após a anulação da sentença anterior por esta Corte no acórdão de
id. 264447
296, que deu provimento ao primeiro recurso do banco para determinar o retorno dos autos à origem e a complementação da prova pericial, nos termos do art. 477, §2º, II, do CPC.

Na sentença ora recorrida
(
id.
355945443
)
, o juízo
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o banco ao pagamento de
R$ 43.772,85
, a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da decisão, e juros de mora na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Na
origem,
o autor, na condição de titular de conta individual vinculada ao PASEP, sustentou que, ao buscar o levantamento dos valores existentes, recebeu apenas
R$ 1.836,74
, quantia que reputou incompatível com os depósitos realizados em seu favor e com os rendimentos que deveriam ter sido incorporados ao saldo da conta, especialmente em razão do período de formação do patrimônio até a Constituição Federal de 1988. Afirmou, em síntese, a ocorrência de falha na administração da conta individual, ausência de correta atualização monetária e prejuízo material decorrente da não preservação dos valores vinculados ao programa.
A

inicial foi instruída com documentos pessoais, procuração, extratos, microfilmagens, parecer técnico e memória de cálculo — ids.

248034681
,
248034687
,
248034688
,
248034689
e
248034690
—, elementos a partir dos quais o autor buscou demonstrar a discrepância entre o saldo efetivamente disponibilizado e aquele que, segundo sua tese, deveria constar na conta PASEP.

Citado, o BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contestação
(
id
.

248035164
)
arguindo, preliminarmente, impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição. No mérito, defendeu a regularidade de sua atuação como agente operador do PASEP, a submissão da conta às normas do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de ato ilícito, dano material e nexo causal.

Após impugnação à contestação
(
id
.
248035172
)
, o processo foi suspenso em razão da afetação da matéria ao
Tema 1.150/STJ
e, posteriormente, retomou seu curso. Em decisão saneadora, o juízo rejeitou as preliminares defensivas e determinou a produção de prova pericial contábil, diante da natureza técnica da controvérsia e da necessidade de apuração da evolução da conta individual.

Realizada a perícia, o laudo foi juntado aos autos no id. 248035222. Em seguida, o banco apresentou manifestação e parecer técnico impugnando as conclusões periciais
(
id
.
248035237
)
. Sobreveio sentença de procedência, a qual foi objeto de apelação pela instituição financeira.

No julgamento daquele primeiro recurso, esta Corte, por meio do
acórdão de id. 264447296
, deu provimento à apelação do banco, reconhecendo cerceamento de defesa pela ausência de intimação do perito judicial para se manifestar acerca da impugnação técnica apresentada pela instituição financeira.
O acórdão
consignou que o art. 477, §2º, II, do CPC impõe ao perito o dever de prestar esclarecimentos quando houver divergência entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico da parte
, razão pela qual anulou a sentença então recorrida e determinou o retorno dos autos à origem para regular complementação da prova
.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados
-
id. 278860887.

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, o

BANCO DO BRASIL S.A.
requereu a suspen
são do feito em razão do Tema 1.300/STJ. O pedido foi indeferido ao fundamento de que a controvérsia dos autos não se restringia à análise de lançamentos a débito ou pagamentos realizados ao correntista, mas envolvia discussão mais ampla sobre recomposição, atualização e preservação do saldo da conta individual PASEP.

Em cumprimento ao acórdão anulatório, foi juntada complementação do laudo pericial —
id. 355945437
—, seguida de manifestações das partes. Na sequência, o juízo proferiu a
nova sentença de procedência
(
id. 355945443
)
,
acolhendo a conclusão técnica
no sentido de que o valor devido ao autor, já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizaria
R$ 43.772,85
.

Irresignado, o BANCO interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do C
DC
, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a ausência de ato ilícito, dano e nexo causal, bem como a regularidade da administração da conta PASEP segundo a legislação específica e os critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. Também impugna o laudo pericial, sob o argumento de que teriam sido adotados critérios de cálculo incompatíveis com a normativa própria do programa, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos
(id. 355945446).

Em contrarrazões
(
id. 355945850
)
, o apelado suscita,
preliminarmente
, ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção integral do julgado, argumentando que a prova pericial foi regularmente produzida e complementada após o acórdão anulatório, que o banco não demonstrou a regularidade da evolução da conta individual e que a sentença está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

1.
A
usência de dialeticidade

O apelado sustenta, em contrarrazões, que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, por não enfrentar, de modo específico, os fundamentos da sentença.

A preliminar
não merece acolhimento
.

Nos termos do
art. 1.010, II e III, do CPC
, incumbe ao apelante expor os fundamentos de fato e de direito e formular pedido de nova decisão. No caso, embora a apelação
reproduza teses já deduzidas ao longo da demanda
, é possível identificar impugnação minimamente dirigida contra os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à
distribuição do ônus da prova, à incidência do CDC, à validade da perícia e à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil
.

O princípio da dialeticidade, consagrado no ordenamento processual civil brasileiro, exige que o recurso contenha argumentação específica e fundamentada contra a decisão impugnada, demonstrando de forma clara e objetiva os pontos de discordância e as razões pelas quais a decisão merece reforma.

Conforme leciona a doutrina processualista, o recurso deve ser dialético e discursivo, permitindo à parte contrária o exercício pleno do contraditório mediante a apresentação de contrarrazões.

Ademais, a jurisprudência pátria
não tem adot
ado
interpretação excessivamente
rigorosa quanto ao requisito da dialeticidade
, privilegiando o
princípio da primazia do julgamento de mérito e o amplo acesso à justiça
, desde que o recurso permita a compreensão da insurgência e possibilite o exercício do contraditório pela parte contrária, o que inequivocamente ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido esta e. Câmara, firmou a seguinte tese de julgamento,
“
1. A repetição de argumentos já apresentados na instância de origem não viola o princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. [...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10384122920258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2026)
,
corroborando
ao entendimento
,
diante da
ratio

decidendi

do caso concreto
,

que
“Afasta-se [...] a ausência de dialeticidade quando o recurso impugna, ainda que de forma sintética, os fundamentos da sentença.
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10752030520248110041, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2026)
.

Assim,
REJEITO
a preliminar

e, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso, passando à análise do mérito recursal.

VOTO
MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que condenou o
Banco do Brasil S.A.
ao pagamento de diferenças relativas à conta vinculada ao PASEP, diante da alegada inconsistência na evolução do saldo, ou, em sentido contrário, à possibilidade de afastamento da condenação sob o argumento de inexistência de ato ilícito, dano ou nexo causal.

Pois bem.
A sentença deve ser mantida.

Inicialmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade material indireta do banco, fundada na sua atuação como mero agente operador do programa. Embora o PASEP possua disciplina própria e participação de entes públicos na sua gestão, tal circunstância
não exime a instituição financeira de responsabilidade quando evidenciada falha na operacionalização da conta individual
, notadamente quanto à guarda, escrituração, atualização e disponibilização dos valores ao participante.

Outrossim, a orientação jurisprudencial

A jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento firmado no
Tema 1.150/STJ
, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que versam sobre falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, bem como sua responsabilidade objetiva pelos prejuízos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, notadamente quando evidenciados desfalques, inconsistências no saldo ou ausência de adequada prestação de contas.
(TJMT, Apelação Cível n. 1001716-53.2024.8.11.0024, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026,
publ
. 28/02/2026).

No tocante à distribuição do ônus probatório, verifica-se que o juízo de origem observou corretamente a regra prevista no
art. 373 do CPC
. A parte autora logrou apresentar
início de prova material apto a evidenciar a plausibilidade de suas alegações
, deslocando para a instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade da evolução da conta.

Com efeito, o acervo probatório revela-se consistente e relevante, destacando-se, em especial, os seguintes elementos:
extratos e microfilmagens constantes dos ids. 248034687 e 248034688; parecer técnico juntado sob o id. 248034689; e memória de cálculo apresentada no id. 248034690.

Tais documentos indicam a
existência de discrepância significativa no saldo final disponibilizado ao titular da conta
, sendo particularmente expressivo o montante apurado em
18/06/2018
, no valor de
R$ 1.836,74
, o qual se mostra
manifestamente incompatível com o histórico contributivo e com a evolução financeira esperada para a conta
.

Esse dado assume relevo central na formação do convencimento, porquanto
evidencia
, de forma objetiva, a provável ocorrência de falha na gestão da conta
, impondo à instituição financeira o
dever de apresentar demonstração técnica detalhada acerca da evolução do saldo
, com indicação dos índices aplicados, dos lançamentos realizados e de eventuais saques efetuados.

Todavia, o banco
não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus
, limitando-se a impugnações genéricas e desprovidas de demonstração técnica robusta.

Nesse contexto, assume especial importância a prova pericial produzida nos autos, a qual constitui
o principal suporte técnico da decisão
.

O
laudo pericial
(
id. 248035222
), posteriormente complementado por determinação desta instância (
id. 355945437
), em cumprimento ao
acórdão
de
id. 264447296
, foi elaborado sob o crivo do contraditório, com observância das normas técnicas aplicáveis e análise detalhada dos elementos disponíveis nos autos.

Nos termos dos

arts
. 371 e 479 do CPC
, o magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório. Contudo, quando a prova técnica se mostr
a
coerente, fundamentada e harmônica com os demais elementos dos autos
, sua adoção revela-se medida adequada.

No caso,
não se verifica demonstração, por parte da apelante, de erro técnico, vício metodológico ou inconsistência objetiva na perícia realizada
, sendo certo que
a mera discordância com suas conclusões não se presta a infirmá-la
.

Quanto à alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se admitisse sua aplicação, tal circunstância
não se revela determinante para o deslinde da controvérsia
.

Isso porque,
mesmo à luz da responsabilidade civil comum, encontram-se presentes os elementos necessários à configuração do dever de indenizar, notadamente

o dano material evidenciado pela discrepância do saldo e o nexo com a conduta omissiva da instituição financeira na adequada gestão da conta
,
com
amparo
nos
arts
. 186, 389, 395, 927 e 944 do Código Civil
, bem como nas regras processuais que disciplinam a
valoração da prova
.

No que tange à eventual aplicação do
Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça
, não se verifica identidade suficiente a justificar a suspensão do feito.
A controvérsia ora examinada

não se limita à análise de saques indevidos
,
abrangendo, de forma mais ampla,

a recomposição do saldo e a verificação da correção dos critérios de atualização aplicados
,
além de já contar com prova técnica devidamente produzida e amadurecida
.

A orientação firmada no
Tema 1300/STJ
não conduz à reforma automática da sentença. O precedente apenas
delimita
a distribuição do ônus probatório nas hipóteses em que o participante
contesta
saques lançados em conta individualizada do PASEP,
devendo ser aplicado conforme as peculiaridades probatórias do caso concreto.

(STJ, Tema 1300, REsp 2.162.222/PE, REsp 2.162.223/PE, REsp 2.162.198/PE e REsp 2.162.323/PE, acórdão publicado em 18/09/2025, trânsito em julgado em 11/03/2026).

Ademais, em
recente julgado
desta Corte,
as demandas relativas à suposta má gestão da conta PASEP e à aplicação incorreta de índices não se confundem com a controvérsia delimitada no Tema 1.300/STJ, restrita aos saques não reconhecidos pelo participante
(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1012529-46.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/04/2026,
publ
. 22/04/2026)
.

No que se refere ao quantum indenizatório, a sentença fixou o valor de
R$ 43.772,85
com base nas conclusões periciais, não tendo a parte recorrente apresentado
memória de cálculo alternativa idônea
, tampouco demonstrado erro concreto na metodologia adotada pelo expert.

Diante desse cenário, deve prevalecer a quantificação realizada em juízo, à luz da
presunção de legitimidade da prova pericial judicial quando não infirmada por elementos técnicos equivalentes
.

Por todo o exposto, o conjunto probatório — composto por documentos, parecer técnico e prova pericial — revela-se suficiente para sustentar a manutenção integral da sentença.

Ademais, a jurisprudência desta e. Cãmara de Direito Privado em julgado de minha relatoria, reconhec
eu
que,
“diante da consistência da prova técnica produzida e da ausência de contraprova eficaz pela instituição financeira, presume-se a veracidade do prejuízo alegado pelo titular da conta, sendo legítima a condenação ao ressarcimento do valor apurado”

(TJMT, Apelação Cível n. 1001716-53.2024.8.11.0024, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026,
publ
. 28/02/2026).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de
id. 355945443
, por seus próprios fundamentos, que ora se
ratificam.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios fixados na origem, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do desprovimento do recurso.

Para fins de prequestionamento, reputam-se apreciadas todas as teses e matérias devolvidas à instância revisora, na extensão em que examinadas na fundamentação, sendo prescindível a referência expressa a dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a resolução integral da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026